Tribunal: TJSP
Processo: 2351268-49.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Recuperação judicial e Falência
Órgão julgador: Clara Maria Araújo Xavier
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-04-18
Data de publicação: 2025-04-18

Ementa:
Agravo de instrumento. Falência decretada sob a égide do Decreto-lei 7661/45. Desconsideração da personalidade jurídica. Teoria maior. Decisão que revogou a medida extrema. Inconformismo centrado nas alegações de que os fundamentos da absolvição criminal de um dos sócios não aproveita os demais e de que já houve apreciação anterior da questão, inclusive em sede recursal, ocasião onde a

Ementa:
Agravo de instrumento. Falência decretada sob a égide do Decreto-lei 7661/45. Desconsideração da personalidade jurídica. Teoria maior. Decisão que revogou a medida extrema. Inconformismo centrado nas alegações de que os fundamentos da absolvição criminal de um dos sócios não aproveita os demais e de que já houve apreciação anterior da questão, inclusive em sede recursal, ocasião onde a desconsideração foi mantida em razão de fortes indícios de delitos cometidos pelos sócios da empresa. Descabimento. Hipótese em que o exame detido de todo o processado não permite verificar a presença dos requisitos necessários à decretação da medida extrema em relação aos sócios Petre e João Felix. Decisão mantida. Recurso desprovido.